Tribunal: STF
Processo: Rcl 27880
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.